Tribunal: TJDFT
Processo: 0750658-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 85, § 16, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a correção dos parâmetros de composição do montante do crédito pretendido na fase de cumprimento de sentença, precisamente para definir o termo inicial da fluência dos juros de mora em relação ao crédito oriundo de honorários de advogado.
2. Os juros de mora têm como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença, nos casos em que os honorários de advogado são fixados em quantia certa, de acordo com a regra prevista no art. 85, § 16, do CPC.
3. No caso em deslinde não é possível contatar o excesso na quantificação da obrigação de pagar, sustentado pela devedora, ora recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.